Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-13.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007497-13.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADEMIR WAGNER NOGUEIRA - CPF: 432.733.861-34 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (RECORRENTE), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO E FRETE IMPAGO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA CONFIGURADA
– VALE PEDÁGIO – ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – AUSÊNCIA DE PROVA DO GASTO COM VALE PEDÁGIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL –

VALOR DO FRETE DEVIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a procedência do débito, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos ao frete inadimplido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador e ao pagamento do valor de R$ 2.820,00 referente ao pagamento do frete, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de responsabilidade pelos valores pleiteados na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferimento aos princípios da dialeticidade e no mérito rebate as alegações da parte recorrente e defende a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Preliminar arguida pela parte recorrente.

2.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito a preliminar suscitada, eis que, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, nos termos do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007.

3.
Mérito.

3.1.
Da inexistência de responsabilidade pelos valores pleiteados na inicial.

Inicialmente, rejeito tal proposta recursal em relação aos valores referente ao frete, isto porque, a parte recorrente se limitar a afirmar a ausência de responsabilidade pelos valores pleiteados, sem a apresentação de documentos que comprovem o adimplemento das obrigações, motivo pelo qual, entendo que merece ser mantida a condenação ao adimplemento do serviço de frete prestado pelo recorrido.

Todavia, em relação à indenização correspondente a ausência de antecipação do vale pedágio entende que merece guarida, pois, os documentos apresentados para fins de comprovação de pagamento de pedágio são ilegíveis, motivo pelo qual, não restaram comprovadas de forma satisfatória as despesas tidas com vale pedágio.

Nesse sentido é o entendimento recente desta Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Observada a existência de prova documental apta a conduzir o julgamento do mérito não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE
PEDÁGIO
– PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE
PEDÁGIO
– PROVAS ILEGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS – PREENCHIDAS MANUALMENTE QUASE QUATRO ANOS APÓS OS FATOS – INCONGRUÊNCIA ENTRE O TEMPO DECORRIDO PARA PASSAR NAS PRAÇAS DE
PEDÁGIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale
pedágio
registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale
pedágio
, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor, assim como a apresentação de recibo manual quase quatro anos após os fatos, sem a devida identificação, podendo ser preenchido por quem quer que seja, sem dar a certeza do pagamento a conduzir a aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete como reconhecido na sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1004978-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial

de aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022